Tribunal: TJMT
Processo: 0011662-96.2005.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011662-96.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - ART. 924. INC. II, DO CPC
– EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Não havendo a satisfação integral da obrigação, mostra-se indevida a
extinção
do executivo
fiscal
, devendo, portanto, ser reformada a sentença, para que o feito prossiga, com vistas ao recebimento do valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de
Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que julgou extinta a Ação de
Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação
integral
da dívida, nos termos dos artigos 924, II
,
do CPC (
Id 198995250
).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do Executivo Fiscal foi equivocada, uma vez que não houve a satisfação integral do débito executado
.

Salienta que,
manifestou nos autos informando acerca do pagamento de uma das CDAs,
porém
não pedi
u
a extinção em nenhum momento
.

A certidão de Id. 198995266 atesta a tempestividade do presente recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 198995268),
diante da alegação que houve

a juntada a certidão negativa do próprio siste
ma de administração
do Município
.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação da dívida, nos termos dos artigos 924, II, do CPC.

Em breve sinopse, extrai-se do
s autos que o Município de
Rondonópolis
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
a Imobiliária Aurora LTDA- EPP
, visando ao recebimento do crédito, representado pela
s
CDA
s

juntadas em
Id. 198994665
.

A Executado foi devidamente citado, mas deixou transcorrer o prazo sem realizar o pagamento do débito (id. 19
8994679
, pág.
17
).
Diante da ausência de pagamento, o oficial de justiça procedeu com a penhora de bens da Executada
(Id. 198994679
).

No dia
09/06/2014
, o Exequente requereu
o cancelamento da
constrição
de todos os imóveis
penhorados
, mantendo somente o imóvel de lote 03, quadra 158, Rua A-10, Bairro Sagrada Família, bem como pu
gnou pela

avaliação
(
I
d. 19
8994681
, págs.
57-59
).

O pedido foi deferido
, sendo determinada a realização de leilão do imóvel penhorado (Id. 198995174)

A Executada peticionou nos autos
juntando alguns comprovantes
de pagamento
(Id. 19899522
4).

Instado a se manifestar, o
Exequente, no dia 2
6
/0
8
/202
3
, apresent
ou
demonstrativo atualizado do débito, no valor de R$
6.760,21
(
se
is
mil,
setec
entos e
sessenta
reais e
vinte e um
centavos
)
.

O Juiz

a quo julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, inciso II, do CPC, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

ANTE O EXPOSTO
, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito.

(Si
c).

Contra essa decisão, o Município de
Rondonópolis
interpôs o presente Recurso de Apelação.

O cerne deste Apelo restringe-se em verificar se houve, ou não, a quitação
total

do débito executado.

O artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a
extinção
da
execução
ocorre quando a obrigação for satisfeita,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a
execução

quando:

I – (...);

II – a obrigação for satisfeita;

A Lei n. 6.830/1980, no seu artigo 2
o
, §2
o
, dispõe que a dívida ativa abrange a atualização monetária, juros e multa de demais encargos previstos em lei. Veja-se:

Art. 2o - (...)

§2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

No caso em questão, verifico que o
Apelante, antes da prolação da sentença recorrida,
em
26/08/2023
,
apresentou o demonstrativo atualizado
do débito executado, no valor de R$
6.760,21 (seis mil, setecentos e sessenta reais e vinte e um centavos).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, o débito executado não foi
totalmente
quitado, havendo saldo remanescente da
CDA
que instrui o Executivo
Fiscal
.

Assim
, ante a existência de saldo remanescente a ser pago pela parte Recorrida, penso que a extinção do feito
mostrou-se
equivocada.

Não há
de
desconsiderar que a
extinção
da Ação de
Execução

Fiscal
somente se revela possível com a
total
satisfação da obrigação, ou seja, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO – SATISFAÇÃO
TOTAL
DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
EXTINÇÃO

DO FEITO INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência admitem a exceção de pré-executividade em situações excepcionais, que não demandam dilação probatória e desde que demonstrada a existência de causa liberatória da obrigação ou a prescrição da eficácia executiva do título que aparelha a
execução
.

2. A ação de
execução

fiscal
somente pode ser extinta com a
total

satisfação da obrigação, isto é, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos em lei ou contrato (art. 2o, §2o da Lei no 6.830/80).

3. Havendo saldo remanescente a ser pago pelo executado, não há que se falar em
extinção
do feito executivo. (N.U 1002730-81.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 10/08/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de
Rondonópolis
, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024